Tribunal: TJDFT
Processo: 0700466-73.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXTRATOS BANCÁRIOS DA INVENTARIADA. DOCUMENTO DE OBTENÇÃO IMEDIATA. PRINCÍPIO DA SAISINE. NECESSIDADE DE COMPLETA ARRECADAÇÃO DO ACERVO. TRANSFERÊNCIA APÓS O ÓBITO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Caso em Exame.
1. Herdeiro requer expedição de ofício para obtenção de extratos bancários da inventariada. Juízo indeferiu sob fundamento de “alta indagação” (art. 612 CPC).
2. Decisão ID Decisão ID 80080711, deferiu a tutela de evidência, nos termos do art. 311, II e IV, do CPC
3. Os agravados não manifestaram interesse em apresentar contrarrazões, petição ID 80185717.

II – Questão em Discussão.
4. Verificar se a obtenção de extratos bancários demanda dilação probatória incompatível com o inventário ou se constitui prova documental necessária à arrecadação do espólio.

III – Razões de Decidir.
5. Extratos bancários são documentos de obtenção objetiva, não configurando matéria complexa.
6. O inventário tem por finalidade arrecadar integralmente o acervo hereditário (CPC, arts. 610 e ss.).
7. Princípio da Saisine (art. 1.784 CC) — os herdeiros têm direito imediato de acesso aos bens, incluindo valores financeiros.
8. Transferência bancária posterior ao óbito evidencia a necessidade dos extratos completos.
9. Presentes os requisitos da tutela de evidência (art. 311, II e IV, CPC).

IV – Dispositivo.
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada nos termos da decisão ID80080711, que concedeu a tutela de evidência.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPC, Arts. 610 e ss.;
Art. 311, II e IV do CPC
Art. 1.784 do CC